Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não exige a ocorrência de prejuízo efetivo para a sociedade ou para qualquer pessoa, pois configura crime de mera conduta. Outrossim, é também crime de perigo abstrato, visto que a probabilidade de ocorrência de dano pelo mau uso do artefato é presumida pelo tipo penal.
2. Portanto, a conduta do apelante de portar/transportar a arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já se enquadra no tipo penal, pois o objetivo do legislador foi cingir o controle de armas e munições ao Poder Público, com intuito de aumentar o controle social e, consequentemente, a segurança pública.
3. É reconhecida a constitucionalidade da agravante da reincidência (artigos 61, inciso I, 63 e 64 do Código Penal), pois a conduta do agente que reitera no crime, nada obstante condenação criminal anterior e definitiva, é mais reprovável, merecendo uma reprimenda maior.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem compete averiguar com maior acuidade as condições econômicas do acusado para o pagamento das custas do processo sem o prejuízo de sua sobrevivência própria ou de sua família.
5. Apelação conhecida e desprovida.